Tribunal: STF
Processo: AI 60765
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
FUNCIONALISMO. ESTABILIDADE. CARGO EM SUBSTITUIÇÃO.
O benefício do art. 177, § 2º, da Constituição, de 1967 não se 
aplica ao funcionário público já estável à data da sua publicação, nem aproveita ao servidor que ocupa, em substituição, cargo que tem titular efetivo. Agravo Regimental desprovido.